Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717859-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente PAULO BRAGA DE SOUZA, contra decisões constantes dos ID ́s 187450972 e 192323254 da lavra do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (autos no n. 0716274-06.2022.8.07.0018), proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Eis os termos da decisão guerreada: No ID no 164845498, foi determinada a suspensão da tramitação do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0726486-09.2023.8.07.0000. Em seguida (ID no 187374867), a parte credora noticiou o julgamento do recurso e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme informações constantes na documentação apresentada pela parte credora, anexa à manifestação de ID no 187374867, ainda não ocorreu o trânsito em julgado recursal. Em verdade, verifico que a parte credora recorreu do entendimento meritório alcançado pela Turma julgadora, não havendo que se falar, pois, em trânsito em julgado. Diante disso, RETORNEM OS AUTOS À SUSPENSÃO, nos termos do pronunciamento de 164845498. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 49333717), o agravante alega, em suma, que (i) que não obstante a revogação da decisão de ID 158460085, que determinou a expedição de requisitórios, em relação às parcelas incontroversas, não há falar em ilegitimidade ativa, haja vista que no Agravo de Instrumento no 0726486-09.2024.8.07.0000, julgados parcialmente procedentes, houve interposição pelo agravante de recursos especial e extraordinário, com o fim de que fosse alterado o parâmetro de correção monetária fixado no acórdão, tendo sido foi afastada a ilegitimidade suscitada em relação ao agravado, em que se julgou o mérito; (ii) a suspensão do cumprimento de sentença até o seu trânsito em julgado está equivocada, porquanto o pagamento de parcela incontroversa independe da interposição de recurso pelo agravado, sendo certo que o ente fazendário confessou o montante de R$ 9.829,70, conforme demonstrado pelo ID 143994146, que se encontra preclusa, pela não interposição de qualquer recurso pelo devedor. Ressalta o decidido pelo STF, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, em que pacificou de vez a matéria ao fixar a tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Afirma que idêntico entendimento foi firmado por esse Tribunal ao julgar o AGI 0702467-70.2022.8.07.0000, onde restou destacado que “os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento.” Sustenta que o Juízo a quo não se atentou para o fato de que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC. Pontua estar presente a probabilidade do direito (fumus boni juris), necessário para o deferimento da liminar. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela recursal antecipada), para determinar o prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, até final satisfação da dívida. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, para reforma da sentença recorrida Preparo recolhido em ID ́s 58678328 e 58678239. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, houve decisão no AGI no 726486-09.2023.8.07.0000, cuja ementa foi a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TAXA REFERENCIAL (TR). 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Como o Distrito Federal, por meio do Decreto 20.976/2000, equiparou os funcionários da Fundação Zoobotânica aos servidores da Administração Direta, assumindo todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, nos termos dos já mencionados arts. 1o e 6o do Decreto Distrital 20.976/00, e dos arts. 1o, 5o e 6o da Lei Distrital 2.294/99, constata-se que o exequente, ora agravado, é parte legítima para pleitear o direito à percepção dos benefícios reconhecidos aos servidores distritais no título judicial exequendo. 3. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, a partir de 28/6/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Logo, a questão relativa à legitimidade restou efetivamente afastada, haja vista que os recursos especial e extraordinário foram interpostos, sem efeito suspensivo, pelo ora agravante, pelo que deve-se reconhecer a preclusão quanto a esta questão. Destarte, em princípio, não se pode erigir a legitimidade ativa como causa para suspensão dos requisitórios pedidos, quanto aos valores incontroversos. No que diz respeito à possibilidade de prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Consoante o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Confira-se: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 no RE 1205530, submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015 CABIMENTO.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.406.296/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de arbitramento de verba honorária quando se tratar de execuções não embargadas contra a Fazenda Pública iniciadas pela sistemática do pagamento de precatórios (art. 730 do CPC), com renúncia superveniente do excedente ao limite (art. 87 do ADCT) para efeito de enquadramento no procedimento de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Além disso, o STJ possui a orientação de que a Lei 9.494/1997, em seu art. 1o-D, expressamente exclui a verba honorária nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública e de que, se os Embargos foram apenas parciais, o disposto no art. 1o-D da Lei 9.494/1997 deve ser aplicado ao montante incontroverso, excluindo-se a fixação de honorários, já que não há oposição da Fazenda Pública.Saliente-se que os valores não impugnados podem ser desde logo objeto da expedição de precatório, independentemente do julgamento dos Embargos.3. De fato, a dispensa da fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil/2015 restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido combatida e cujo pagamento ocorra por precatório.4. É irrelevante o fato de a impugnação ter ou não ter sido recebida, bastando simplesmente que a execução tenha sido atacada pela parte devedora.5. In casu, o Tribunal foi expresso ao afirmar que houve impugnação à Execução, o que atraiu a fixação dos honorários advocatícios.6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.881.288/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.). No mesmo sentido, destaca-se julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do processo em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1609924, 07255078120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Assim sendo, admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Desse modo, a estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE 729107, que consolidou o Tema 792 do Supremo Tribunal Federal3. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/3/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Dessa forma, considerando o valor total da execução (R$ 9.829,70), tem-se que a parcela incontroversa deverá ser paga mediante RPV, dado que o valor do salário mínimo é atualmente de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada, quanto ao pagamento imediato do valor incontroverso, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator